Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0715338-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vicente de Paulo Silva de Assis Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vicente de Paulo Silva de Assis (Id. 29883799) contra o acórdão (Id. 29571065) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator